Tribunal: TJMT
Processo: 1021373-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021373-58.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por J.P.C.B.B, neste ato representada por sua genitora JOSYMARA DA SILVA CAMARGO, em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável n.° 1016593-54.2018.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência pleiteada por SUELY NUNES DE AMORIM e reconheceu a união estável da Agravada com o falecido Arthur Bandeira Bispo.
Além disso, o Juiz singular desconsiderou a contestação apresentada pela Agravante e, por conseguinte, decretou a sua revelia em virtude da falta de representação processual.
Inicialmente, a Recorrente pleiteia a concessão da justiça gratuita para o processamento deste Instrumental.
A Recorrente alega que o Juiz singular “sem qualquer possibilidade de ratificação e/ou ciência da parte a respeito da ausência de procuração, prontamente decidiu ex oficio pela decretação da revelia e concedeu liminar para o reconhecimento da união estável sem ao menos ouvir as partes declarantes e sem instruir o Incidente de falsidade apenso a ação”.
Segue aduzindo que o juiz singular deveria suspender o processo e consignar prazo para sanar o vício de representação e não decretar revelia sem qualquer intimação da parte, eis que tal irregularidade é formal e passível de ser sanada.
Sustenta que apresentou tempestivamente a contestação e não havia percebido a irregularidade; mas, tão logo informada acerca do vício pelo Juiz a quo, juntou a procuração.
Defende que o reconhecimento prematuro da união estável pleiteado pela Agravada, com aplicação da revelia à Agravante, configura insegurança jurídica.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de “sobrestar a revelia e o reconhecimento liminar da união estável”.
No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade da decisão objurgada e revogada a medida liminar com a devida instrução do processo.
É o relatório. DECIDO.
De início, analiso o pedido de justiça gratuita.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Com efeito, o benefício deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
Na hipótese, da análise dos documentos anexados ao instrumental, depreende-se que a Recorrente é menor impúbere, representada por sua genitora Josymara da Silva Camargo, a qual comprovou auferir a média mensal de R$ 1.830 (mil oitocentos e trinta reais), conforme Declaração de Imposto de Renda (ID. 111872982). Além disso, da análise dos extratos bancários, verifica-se que não há movimentação acima do valor indicado como sendo sua renda mensal. Esses elementos, por si só, são suficientes para demonstrar a sua incapacidade financeira e, assim, amparar a pretensão, de forme que defiro a gratuidade para o processamento deste Recurso.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise do conteúdo do instrumental, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela demonstração dos pressupostos autorizadores da medida liminar.
Conforme relatado, o Juiz a quo, ao constatar a falta de regularização processual durante a audiência de instrução e julgamento, desconsiderou a contestação apresentada pela Agravante e, via de consequência, decretou sua revelia, sem conceder prazo para sanar o vício.
É de elementar conhecimento, inclusive é entendimento assente na Corte Superior de Justiça, que a ausência de procuração constitui irregularidade formal e, portanto, vício sanável, devendo ser oportunizado à parte prazo razoável para suprir a falha na representação processual, nos termos do art. 76 do CPC.
De toda sorte, os efeitos da revelia somente serão aplicáveis quando não corrigido o vício no prazo assinalado para promover a regularização, conforme preconiza o parágrafo único, inciso II, do artigo supracitado.
Estabelecidas tais premissas, ao menos nesta fase inicial, dessume-se que as razões da Recorrente são verossímeis, pois, até prova em contrário, o Juiz singular não deu à Agravante a chance de regularizar o vício.
A Agravante acostou a procuração com a intenção de sanar o vício. Essa circunstância, em tese, demonstra boa-fé processual da sua parte.
De igual modo, o perigo da demora é notório, eis que os efeitos da revelia levam a considerar verdadeiras as alegações da Agravada, e a dispensar a produção de prova em audiência, haja vista que reconhecida a união estável post mortem antes de instruído o feito, fato que pode alterar todo o cenário patrimonial ainda na fase embrionária do processo.
Com essas considerações, presentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora